Tribunal: TJBA
Processo: 8079316-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079316-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, CARINA OLIVEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como CARINA OLIVEIRA DA SILVA, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA, BRUNA MENEZES HELENO

AGRAVADO: VALDEMAR BARRETO DE MORAIS FILHO

Advogado(s)
:
JORGE AMANCIO CASTRO PIMENTEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MENSALIDADE ASSOCIATIVA E EMPRÉSTIMO. PROVA DA CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos na folha de pagamento do autor referentes à mensalidade associativa e a benefício assistencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão liminar que suspendeu os descontos no contracheque do autor, diante das provas documentais apresentadas pela associação agravante.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito, requisito que restou enfraquecido após a apresentação de documentos pela associação na fase recursal.

4. A associação comprovou o vínculo com a apresentação de termo de filiação devidamente assinado, além de fotografia do autor fardado e portando seu documento oficial de identificação.

5. Em relação ao benefício assistencial, há prova documental da contratação do auxílio financeiro e da efetiva transferência bancária do valor de R$ 4.500,00 para a conta de titularidade do autor.

6. A manutenção da decisão que suspende os descontos referentes ao empréstimo, cujo valor foi comprovadamente usufruído pelo autor, desvirtua a finalidade da medida de urgência e gera risco de enriquecimento sem causa.

7. A cobrança da mensalidade associativa já havia sido suspensa administrativamente, restringindo a necessidade de reforma apenas à continuidade dos descontos do empréstimo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.º 8079316-37.2025.8.05.0000, interposto em face de decisão oriunda da comarca de Carinhanha, em que figura como recorrente a
ASSOCIAÇÃO DOS SERV DA SAÚDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA
e, como recorrido,
VALDEMAR BARRETO DE MORAIS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.